Tribunal: TJES
Processo: 5017016-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa; Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017016-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ARMANDO CARNEIRO

AGRAVADO: MARIA DO CARMO MENEGUCCI e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos atos executivos em cumprimento de sentença no processo nº 0000442-44.1994.8.08.0012, alegando o agravante ilegitimidade passiva e penhora indevida de valores oriundos de benefício previdenciário. Pleiteou-se efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência visando à suspensão dos atos executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ilegitimidade passiva do agravante já foi apreciada e rejeitada em exceção de pré-executividade, com trânsito em julgado em 2019, o que enfraquece a probabilidade do direito invocado.

Não se evidencia situação de risco iminente ou dano irreparável, tampouco dificuldade financeira relevante, pois o agravante aufere mensalmente valor superior a R$ 4.800,00 a título de aposentadoria.

A tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Preliminarmente, a parte agravada defende o não conhecimento do recurso com base no artigo 1.018, §3º do Código de Processo Civil, já que não foi comunicada a interposição do agravo nos autos de origem.

Cabe trazer a lume o disposto no referido artigo:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Conforme se extrai do texto legal, a regra contida no §2º deve ser observada quando os autos forem físicos. Logo, em casos como o presente – em que os autos são eletrônicos – não há que se falar em não conhecimento por ausência de comunicação do recurso.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Na origem, a parte ora agravante ajuizou ação declaratória em face dos agravados com o objetivo de que fosse reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença nº 0000442-44.1994.8.08.0012, bem como declarada a nulidade da decisão que determinou sua inclusão e das penhoras realizadas nos referidos autos.

Liminarmente, postulou a suspensão de todos os atos executivos – incluindo o levantamento dos valores penhorados – a serem praticados nos autos do cumprimento de sentença nº 0000442-44.1994.8.08.0012 até o julgamento definitivo da ação declaratória.

Por meio da decisão agravado, o juízo
a quo
se manifestou sobre o pedido liminar nos seguintes termos:

O autor alega que fora inserido indevidamente no polo passivo do processo nº 0000442-44.1994.8.08.0012, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, na qualidade responsável solidário pelo débito exequendo.

O Autor afirma que objetiva a declaração de nulidade de atos processuais praticados no cumprimento de sentença do referido processo, assim como a declaração de ilegitimidade do ora Requerente para compor o polo passivo daquele feito.

Assim, requer, liminarmente, para que seja determinada a suspensão de todos os atos executivos em desfavor do ora Requerente, inclusive o levantamento de valores penhorados a serem praticados no cumprimento de sentença nº. 0000442-44.1994.8.08.0012, até o julgamento e trânsito em julgado da presente demanda.

É o relatório. DECIDO.

Para além do objeto da presente demanda, constato que há alegação de penhora de valores referentes a benefício de aposentadoria.

Considerando o disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;”, tenho que procede, em parte, o pedido do executado.

Pela análise dos documentos juntados aos autos, é possível constatar que o Requerente recebe valores de aposentadoria no Banco do Brasil. Contudo, o Requerente demonstra que recebe em torno R$4.895,42 (último pagamento realizado) de aposentadoria, sendo que
o valor bloqueado ultrapassa o dobro do valor do benefício (R$11.756,82)
. Assim, o autor não conseguiu demonstrar de forma evidente que o valor bloqueado se trata de saldo de benefício, isso porque conforme extrato todo o valor do salário mensal já tinha sido gasto pela parte, inexistindo nela quantia acumulada.

Quanto aos demais valores,
bloqueados em outras instituições financeiras que não o Banco do Brasil
, entendo que devem permanecer bloqueados, pois não há qualquer justificativa plausível para o seu desbloqueio. De modo diverso, considerando que a temática da (i)legitimidade do Autor para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença em apenso, por se tratar de questões amplamente debatidas no processo,
entendo por bem deixar para apreciar o pedido tão somente após o contraditório
.

Indefiro os demais pedidos que se referem à suspensão de atos executivos em desfavor do Requerente no processo n° 0000442-44.1994.8.08.0012.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, postulando a reforma de decisão objurgada sob os seguintes fundamentos:
(i)
foi suficientemente demonstrado que o valor bloqueado em fase de cumprimento de sentença se trata de benefício de aposentadoria;
(ii)
a probabilidade do direito reside na evidente ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação nº 0000442-44.1994.8.08.0012, tendo em vista a inexistência de responsabilidade pelo débito exequendo;
(iii)
o
periculum in mora
advém da determinação de penhora via SISBAJUD nos autos do processo nº 0000442-44.1994.8.08.0012, “
de modo que todos os executados estão sujeitos a constrições judiciais como se ostentassem responsabilidade solidária pelo débito exequendo
”.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, de forma a autorizar o deferimento do pedido liminar formulado pelo agravante nos autos de origem e indeferido na decisão agravada.

Sabe-se que, de acordo com o referido artigo, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tratam-se, portanto, de requisitos cumulativos.

In casu
, o próprio agravante relata que, ainda em 29 de novembro de 2012, no cumprimento de sentença de nº 0000442-44.1994.8.08.0012, foi promovida a primeira penhora em conta de sua titularidade, do valor de R$ 5.504,53 (cinco mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e três centavos).

Narra também o agravante que, em 13 de novembro de 2014, compareceu espontaneamente ao feito e alegou, em exceção de pré-executividade, sua ilegitimidade passiva e a ilegalidade da penhora.

Uma vez rejeitada a exceção, o último recurso cabível foi julgado em decisão que transitou em julgado no dia 27 de março de 2019, tendo sido mantido o resultado desfavorável ao agravante.

Ao que se verifica, outras duas penhoras foram realizadas em suas contas: uma em outubro de 2017, do valor de R$ 869,55 (oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos); e outra em abril de 2024, do montante de R$ 11.231,61 (onze mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos).

Desses fatos se extrai que: (i) a primeira penhora foi realizada no ano de 2012; e (ii) a alegação de ilegitimidade foi apreciada na ocasião do julgamento da exceção de pré-executividade.

Outrossim, o documento de id. 10599954 revela que o agravante recebe mensalmente, no mínimo – já que não foi informada eventual existência de outra fonte de renda –, valor próximo a R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente aos seus proventos de aposentadoria.

Cabe destacar que, no que se refere a sua renda mensal, o agravante não demonstrou vivenciar dificuldade financeira capaz de sustentar a urgência do levantamento do valor bloqueado.

Diante desse cenário, o longo lapso temporal entre a primeira penhora realizada – em valor superior a cinco mil reais – e o ajuizamento da ação originária deste recurso, somado ao fato de que seu principal argumento – ilegitimidade passiva – já foi apreciado no julgamento da exceção de pré-executividade, são suficientes para afastar a probabilidade do direito e o risco de dano necessários ao deferimento do pedido liminar nos autos de origem.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.